Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-29.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001648-29.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), FABRICA DE ESQUADRIAS LO LTDA - CNPJ: 05.785.767/0001-97 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
É
inadmissível
o
Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1o da Lei no 12.016/2009),
ou

quando
for
utilizado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5o,
incis
os
I e II da Lei no 12.016/2009, e da
Súmula
267 do STF).
Sendo

impugnado o ato judicial, além da inexistência de recurso

cabível
, é
necessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

2. A
apreensão
de
veículos

utilizados

na

inf
ração

ambiental

independe
do
uso

específico
,
exclusivo

ou
habitual para
a

empreitada

infracional
,
portanto
,
mostra
-se legal,
nos

termos
dos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
no
9.605/1998, e
Tema

Repetitivo
1036 do STJ.

3.
Inexistência
de
violação
de
direito

líqui
do
e
certo
.
Ordem

denegada
.

4.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001648-29.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA
DO
GARÇAS (autos no 1003602-50.2024.8.11.0004)

Impetrante
:

FABRICA
DE ESQUADRIAS LO LTDA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FABRICA
DE ESQUADRIAS LO LTDA,
devidamente

qualificad
a

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que a
decisão que indeferiu o pedido de restituição dos veículos

apreendidos
no
procedimento

investigativo
é
ilegal
e viola
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 232712665/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

inf
ormações
no ID 234100672
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
-se
no ID 241807670
/PJe2,
o
pinando pela

denega
ção d
a
segurança
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência de direito líquido e certo. Denegação
do
writ
.

Não
é
cabível

Mandado
de
Segurança
,
quando
o
direito

invocado

estiver

amparado

por

habeas corpus

ou

habeas data
(art. 1o da Lei no 12.016/2009) e
nem

quando
for
util
izado

como

sucedâneo
de
recurso

administrativo

ou
judicial (
inteligência
do art. 5o,
incisos
I e II da Lei no 12.016/09, e da
Súmula
267 do STF).

Sendo

impugnado o ato judicial, além da inexistência de recurso

cabível
, é
necessário
que a
decisão

impugnada

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológica
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL.

DMAE.

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO.

ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
NÃO CABIMENTO
D
O
MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO.
1. A

utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige
,
além
de
ausência
de
recurso

apto
a
combatê
-lo, que
o

decisum

impugnado

seja

manifestamente

ilegal

ou

teratológico
.
Precede
ntes
:RMS 48.060/MG, Rel.
Ministra

Assusete

Magalhães
,
DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel.
Ministro
Castro
Meira
,
Segunda

Turma
,
DJe
de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel.
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
DJe
de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel.
Ministr
o

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
DJe
de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel.
Ministro
Humberto Martins,
DJe
de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques,
DJe
de 27/8/2014. (...)
(STJ RMS n. 46.144/MG,
relatora

Ministra
Diva
Malerbi
(
Desembargado
ra

Convocada
TRF 3a
Região
),
Segunda

Turma
,
julgado

em
7/6/2016,
DJe
de 14/6/2016.)

Do
mesmo

modo
, a

admissão
de
Mandado
de
Segurança
para
questionar

decisão
judicial do
rito
dos
Juizados

Especiais

deve

ocorrer

em

casos
de extrema
excepcionalidade
,
quando

efetivamente

houver

manifesta

teratologia

ou
flagrante
ilegalidade
, sob
pena
do
writ
não

ser

admitido
,
devendo

ser

indeferida
a
inicial
de
plano
,
nos

termos
do art.
10 da Lei no 12.016/2009.

A
propósito
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQU
IDO E CERTO.
IMPOSSIBILIDADE DA VIA
MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 DO STF.
Inexiste

direi
to

líquido
e
certo

quando
o que
objetiva
o
impetrante
é que
haja
, pela via
mandamental
, a
rediscussão
e
reforma
de
decisão

interlocutória

proferida

pelo

julgador
de 1o
grau
.
O
mandado
de
segurança

não

pode

ser

admitido

como

substitutivo
do
agravo
de
instru
mento
,
inexistente
no
juizado
especial
cível
.
Ressentindo
-
se a

decisão

combatida
de
ilegalidade

ou

mesmo

abuso
de
poder
e
não

sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instrumento
,
este

incabível
no
âmbito
dos
juizados

especiais
, a
denegação
da
segurança
é
medida
que se
impõe
. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
(
Mandado
de
Segurança
No 71004683298,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Marta Borges Ortiz,
Julgado

em
17/12/2013).

No
caso
dos autos, a parte
impetrante

s
uscitou
a
violação
de
direito

líquido
e
certo
, com a
alegação
de que
o

indeferimento
do
pedido
de
restituição
de
seus

veículos

apreendidos
,
formulado

nos
autos de
inquérito

policial
no 1003602-50.2024.8.11.0004,
trata
-se
de
ato

ilegal
.

Todavia
,
não
se
vislumbra
que a
hipótese

seja

caso
de flagrante
ilegalidade
,
pois
,
como

bem

exposto

na

decisão

impetrada
, o
veículo

Semi-
Reboque
SR/GUERRA,
placa
RXZ9G94,
bem

como
o
caminhão
SCANIA/R540 A6X4,
placa
RXN3J96, "
possuem

restrição
judicial do
Juizado
Volante
A
mbiental
de
Rondonópolis
-MT, no
processo
1031021-19.2022.8.11.0003,
cuja

empresa

requerente

figurou

como

suspeita
no
delito
de
transporte
irregular de
madeiras
,
em
que
foram

utilizados

os

mesmos

veículos
".

Ademais
,
além
dos
veículos

solicitados
pela
parte

impetrante

neste

writ
,
deve

ser

levado

em

consideração
que outros
automóveis
da
empresa

também

estão

envolvidos

em

casos

diversos
de
transporte
supostamente irregular
de
madeiras,

destarte
,
num

primeiro

momento
o que se
pode

constatar
é que "
os

veículos
da

empresa

requerente

estão

sendo

empregados
,
reiteradamente
, para o
transporte
,
em

tese
irregular, de
madeiras
".

Vale
ressaltar

também
que
inexistem

elementos

trazidos
pela
impetrante
que
afastem

a

incidência
do
Tema

Repetitivo
1036 do STJ,
cuja

tes
e

firmada

foi
no
sentido
de que "
a

apreensão
do
instrumento

utilizado

na

infração

ambiental
,
fundada

na

atual

redação
do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe
do
uso

específico
,
exclusivo

ou
habitual para
a

empreitada

infracional
".

Dessa
forma,
a

ap
reensão
de
veículo

ou

instrumento

utilizado

na

infração

administrativa
é
perfeitamente

possível
e
previsto

em
lei, a
teor
do que
dispõe
o art. 25 da Lei Federal no 9.605/98 e
independe
da
finalidade
da
atividade

desenvolvida

ou

praticada

pelo

impetrante
,
se o
maquinário

apreendido

tinha

ou

não

uso

específico
.

Assim

tem
se
posicionado
o Tribunal de
Justiça

do
Estado de
Mato
Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OB
SERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. A

apreensão
de
veículos

em

situação
que
caracteriza

infringência
à
legislação

ambiental

mostra
-se legal,
consoante

disposto

nos

arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n
.°
9.605/1998. 2. “
Não
é
possível

admitir
que
o

Judiciário

comprometa

a

eficácia
da

legislação

ambiental
e
impeça
a
apreensão
do
veículo

tão

somente

porque
o
instrumento

utilizado
no
ilícito

originou
-se de um
contrato
de
locação
,
cessão

ou
de
qualquer
outro
meio

juridicamente

previsto
”.
(
AREsp
1084396/RO, Rel.
Ministro

Og

Fernandes
,
Segu
nda

Turma
,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
18/10/2019). 3.
Ao

proprietário
do
maquinário

apreendido
,
em

razão
da
prática
de
infração

ambiental
,
não

assiste
o
direito

subjetivo
de
ser

nomeado

depositário

fiel
. 4.
Ressalto
,
por

oportuno
, que
o

presente

mandamus

n
ão
é a via
adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão
,
devendo
a parte
valer
-se,
querendo
, do
meio

apropriado
e
hábil
para
discutir
o
caso

em

questão
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1021663-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
01/08/2023,
publicado
no DJE 18/08/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁ
RIO – LEGALIDADE DO ATO - RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – ATIVIDADE LÍCITA – IRRELEVÂNCIA – NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não
se
trata
de
ato
de
pequena

monta

ou
de
veículo
de
pequeno

porte

utilizado
para o
transporte
de
pequenos

objetos
, mas sim a
utilização
de
maquinário
de alto
potencial
de
degradação

ambiental
(
Trator

Esteira

marca
Komatsu,
modelo
D50A 15C).
Logo, a
sua

apreensão
é
necessária
para
impedir
que
danos

ambientais

ainda

maiores

possam

acontecer

em

observância

ao

princípio
da
precaução
.
2.
A

apreensão
de
veículo

ou

instrumento

utilizados

na

infração

administrativa
é
perfeitamente

possível
e
previsto

em
lei, a
teor
do que
dispõe
o art.
25, “caput”, da Lei Federal no 9.605/98.
3.
Alegação

de que
o

maquinário
é
utilizado

em

atividade

lícita
. 4.
A

apreensão
do
bem

independe
da
finalidade
da
atividade

desenvolvida

ou

praticada

pelo

Agravante
,
ou

seja
,
independe
se o
maquinário

apreendido

tinha

ou

não

uso

específico
(STJ -
Recurso

Repetitivo
-
Tema
1036). 5. O
agente
da SEMA
tem
o
dever
legal de
fiscalizar
,
sendo
, inclusive,
autoridade

administrativa

competente
para
lavrar
auto de
infração

ambiental
, ante
ao

poder
de
polícia
,
nos

termos
do art.
70, §§1o e 2o, da Lei no 9.605/98.
6.
Impossibilida
de
de
nomeação
do
Agravante

como

fiel

depositário
,
pois

tal

encargo
é
ato

discricionário
(
juízo
de
conveniência
e
oportunidade
) da
Administração

Pública
,
não

havendo

direito

subjetivo

ao

Agravante
.
7.
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento

Desprovido
.
(N.U 10074
18-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
22/08/2022,
publicado
no DJE 31/08/2022)

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da parte
impetrante
, além do que o caso demanda instrução probatória, inadmissível no âmbito restrito do
writ
,
onde a prova deve ser pré-constituída.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmul
as

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024